Tribunal: STF
Processo: ARE 709254
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. PERCEPÇÃO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS INTERCALADOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PERCEPÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS INTERCALADOS. SÚMULA 372, I, DO TST. 1 - Imprópria a alegação de afronta a dispositivo da Constituição Federal, em decorrência da redação do art. 894, II, da CLT conferida pela Lei 11.496/2007. 2 - Não se verifica contrariedade à Súmula 372, I, do TST, por ser indiferente o fato de a gratificação de função ter sido exercida ou não de forma ininterrupta. Esta circunstância não se constitui elemento determinante à descaracterização da existência do equilíbrio financeiro alcançado pelo trabalhador no curso do contrato de trabalho. Precedente desta SBDI-1. 3 - Divergência jurisprudencial ora inespecífica, na forma da Súmula 296, I, do TST, ora inservível, ante o óbice da Súmula 337, III e IV, do TST. Recurso de embargos não conhecido.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.